Tribunal: STF
Processo: RE 1419816
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO DE FÉRIAS. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM. PERÍODO ESPECIAL DE FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 652/1997. ADICIONAL A SER CALCULADO SOBRE A INTEGRALIDADE DO LAPSO DE FÉRIAS. VERBAS DEVIDAS. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO, EX VI DO ART. 5º, INCISO II, DA LEI ESTADUAL 16.132/16. OBRIGAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECOTA-SE A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.



    1. O cerne da questão consiste em examinar se a apelada, professora do Município de Boa Viagem, faz jus ao abono constitucional de férias (um terço) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de descanso, previstos na legislação local para a categoria.



    2. A teor do art. 17 da Lei Municipal nº 652/1997: "Serão concedidos 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos docentes em efetiva regência de classe, distribuídos nos períodos de recesso escolar".



    3. No caso concreto, figurando como fato incontroverso o exercício da regência de classe pela recorrida, evidencia-se o seu direito de usufruir 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano.



    4. É firme o entendimento jurisprudencial no Pretório Excelso e neste TJCE no sentido de que o terço constitucional deve ser calculado com base na integralidade do período de férias. Assim, forçoso reconhecer o direito da apelada de perceber o abono de férias correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias.



    5. Por se tratar de matéria de ordem pública, cumpre retocar a sentença de ofício, para decotar a condenação da parte recorrida ao pagamento de despesas processuais, uma vez que a concessão do benefício da gratuidade judiciária em seu favor acarreta a isenção do referido encargo, por força do disposto no art. 5º, inciso II, da Lei Estadual nº 16.132/16, e não a suspensão de sua exigibilidade como entendeu o juízo a quo.



    6. Apelo conhecido e desprovido. De ofício, afastou-se a condenação da apelada ao pagamento de despesas processuais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente